Tribunal: STF
Processo: RHC 261195
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLICIDADE DE AÇÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.005.745/MG (e-doc. 61).



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de primeira instância, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do recorrente em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 121 do Código Penal (homicídio), indeferindo pedido de revogação (e-doc. 14). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus, tendo o Desembargador-Relator indeferido pedido de liminar (e-doc. 12). Contra essa decisão, formalizou a impetração no STJ, indeferida liminarmente pelo Relator (e-doc. 20). Seguiu-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta inexistir fundamentação idônea para a imposição da prisão preventiva. Alega que a morte da vítima se deu por caso fortuito ou força maior, por ausência de ambulância equipada no município e parada cardíaca durante o transporte, inexistindo relação causal direta com a conduta do recorrente. Alude à suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.



     



    5. Requer o afastamento da prisão preventiva com fixação de medidas cautelares diversas.



    6. O processo foi distribuído mediante prevenção ao HC nº 258.965/SP, impetrado em face da decisão monocrática proferida no mesmo Habeas Corpus nº 1.005.745/MG. Naquela impetração buscou-se igualmente a revogação da prisão preventiva. Em 10/07/2025, neguei seguimento ao writ ante a inexistência de ilegalidade flagrante, ocorrendo o trânsito em julgado sem interposição de recurso. 



    É o relatório.



     Decido.  



    7. De início, observem que as questões suscitadas neste recurso ordinário em habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. A Quinta Turma do STJ, sem adentrar a matéria de fundo, manteve a decisão do Ministro Relator, no sentido de afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. Ademais, observou que a defesa havia impetrado novo habeas corpus em face da superveniência de julgamento do mérito da impetração originária, ainda pendente de apreciação. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Além disso, a questão relativa à fundamentação da prisão preventiva foi analisada por ocasião do julgamento do HC nº 258.965/MG, não tendo sido reconhecida qualquer ilegalidade na medida. Assim, diante da multiplicidade, tem-se a inadmissibilidade deste (segundo) recurso ordinário em habeas corpus. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Melo, Segunda Turma, j. 04/04/2019, p. 22/04/2019).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    10. Em consulta ao site do TJMG, foi possível extrair os fundamentos pelos quais mantida a prisão preventiva e consideradas inadequadas medidas alternativas, no voto vencedor proferido no habeas corpus:



    “Diante da dinâmica acima evidenciada, ‘data máxima vênia’, e conforme já pontuado pela d. Autoridade apontada como "Coatora", penso que a dinâmica dos fatos relatados demonstra a gravidade em concreta dos fatos e da extrema violência empregada pelo Paciente, evidenciada pelo suposto ‘modus operandi’ do delito. 



    Conforme pontuado na decisão vergastada: "consideradas todas as circunstâncias concretas do fato penal, tais como o fato de o autuado ter invadido a propriedade em que a vítima estava após pular o muro limítrofe dos imóveis, passando a agredi-la ali desmedidamente conforme já alinhavado, revelando "intenso" propósito homicida, tenho que o autuado revela personalidade violenta para além dos limites de qualquer espécie de conflito interpessoal, aliada à completa ausência de freios inibitórios conforme já fundamentado acima, evidenciado, portanto, risco à ordem pública se mantido em liberdade.”



    11. Nos limites de cognição sumária inerente à via escolhida e aos óbices processuais ao conhecimento do writ, considerando ter sido a prisão decretada em face da gravidade concreta, revelada pelo modus operandi da conduta, entendo que as premissas estão em consonância com a jurisprudência desta Corte. Cito exemplificadamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 211.284-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MEDIDA CAUTELAR EXTREMA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA AMPARADA NA GRAVIDADE CONCRETA E QUE ESTÁ ASSENTADA NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.552-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 05/05/2022; grifos nossos)



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator